Tribunal: TJMT
Processo: 0000850-87.2019.8.11.0040
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000850-87.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULICE ANDREIA KLEIN DA CONCEICAO - CPF: 928.574.851-15 (VÍTIMA), ROBERTA NOVELLO DE BEM - CPF: 020.873.381-75 (VÍTIMA), RAIFRAN RODRIGUES BEZERRA - CPF: 064.855.901-70 (APELADO), DIEGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.323.941-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, ART. 244-B, DO ECA, ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICÁTÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO PARA A INFRAÇÃO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO EM RELAÇÃO A UM DOS REÚS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA – QUADRO QUE EXPÕE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A PROLAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO –
APELO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção do juízo absolutório quanto à imputação da prática do roubo quando não existe prova suficiente para a condenação, sobretudo porque tão só o fato de a
res furtiva
ter sido apreendida em poder do acusado e de outras pessoas não é bastante a tanto, não se desobrigando o
Parquet
do ônus de demonstrar através de prova segura a autoria do fato-crime descrito na denúncia.

A prova para ensejar a condenação da pessoa acusada às penas do crime de tráfico de entorpecentes (equiparado a hediondo) deve ser cristalina e convincente, sendo devida a manutenção da decisão desclassificatória e absolutória quando o conjunto probatório não substancia a tese acusatória para além de dúvida razoável.

Correta a absolvição do crime de receptação quando o conjunto probatório amealhado se afigurar extremamente frágil e precário, visto que na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, orientado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório conducente a juízo de certeza no tocante à autoria e aos elementos do preceito primário da norma penal incriminadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pretendendo ver reformada a decisão do juízo singular que desclassificou o delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, para o art. 28, todos da Lei 11.343/06, em relação ao apelado
Raifran Rodrigues Bezerra
, e o absolveu dos crimes tipificados no art.180,
caput,
do Código Penal, por duas vezes, e art. 244-B do ECA; bem com absolveu
Diego Pereira dos Santos
dos delitos insculpidos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, art. 244-B, do ECA, art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, diante da insuficiência de provas.

Em suas razões, o Ministério Público aduz que o conjunto probatório se revela apto a demonstrar que os apelados praticaram todos os crimes pelos quais foram absolvidos, pelo que requer a condenação dos réus às sanções cominadas aos referidos delitos.

Em contrarrazões, a Defesa requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o provimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Raifran Rodrigues Bezerra
foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, art. 180,
caput,
do Código Penal, por duas vezes, e art. 244-B do ECA; e
Diego Pereira dos Santos
foi denunciado pelo cometimento dos crimes insculpidos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, art. 244-B, do ECA, art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 08 de janeiro de 2019
“(...)

as guarnições da Polícia Militar foram acionadas porque na rua Detroit, em uma quitinete de número 01, no Bairro Jardim Califórnia, havia uma intensa movimentação de pessoas e que este local seria um ponto de tráfico de drogas. Em razão disso, os policiais militares se dirigiram ao local, quando então localizaram e fizeram a abordagem do denunciado RAIFRAN, que estava de posse de uma porção de substância análoga a maconha. Diante disso, os policiais adentraram na quitinete e localizaram mais dois homens e duas mulheres, posteriormente identificados como sendo o co-denunciado DIEGO PEREIRA DOS SANTOS e os menores M.M. de P, V.M.S e R.J.DE S.F.”
(id. 56984476, p. 03)

Infere-se que
“(...) durante as buscas no interior da residência foram encontrados na posse dos denunciados DIEGO e RAIFRAN, bem como dos menores, 08 (oito) invólucros de substância análoga a maconha com aproximadamente 19,55g (dezenove gramas e cinquenta e cinco centigramas), 01 (uma) balança de precisão, descritos no termo de exibição e apreensão acostado à folha 11 do IP, e laudo preliminar de constatação de drogas n° 520.2.04.2019.001065-01 de folhas 91/93 do IP”
(id. 56984476, p. 03)

Extrai-se que “
(...) além da droga encontrada na posse dos denunciados, foram localizados outros objetos, os quais eram produtos do crime de roubo descrito no item I
”, quais sejam “
10 (dez) garrafas de whisky de diversas marcas, 01 (um) óculos marca Rayban, 01 (um) relógio dourado, 01 (um) notebook Sony Vaio, 03 (três) perfumes diversos, 01 (uma) mala cor rosa, 01 (uma) máquina fotográfica Marca Sony, diversos produtos da marca Mary Key, 01 (um) estojo de maquiagem, diversos brincos, colares, pulseiras douradas e prateadas e um alicate de unha, pertencentes às vítimas Julice Andreia Klein da Conceição e Cristiano Aliatti
” (id. 56984476, p. 04).

Ainda, consta que “
(...) no dia 08 de janeiro de 2019, por volta das 15h30min, o denunciado DIEGO PEREIRA DOS SANTOS e o menor R. J. de S. F., adentraram na residência da vítima Julice Andreia Klein da Conceição, portando arma de fogo e anunciaram o assalto. Conforme depoimento da vítima, prestado em sede inquisitorial, o denunciado DIEGO e o menor Rodrigo mandaram a vítima, suas filhas e os jardineiros que estavam trabalhando no local sentarem-se no sofá e deram início a subtração, exigindo dinheiro e joias. Subsequentemente, após a subtração dos pertences, o denunciado DIEGO e o menor sentaram-se a mesa e começaram a tomar cerveja”
(id. 56984476, p. 04).

Narra a peça vestibular que
“(...) DIEGO e o menor Rodrigo colocaram as vítimas no banheiro e as trancaram do lado de dentro, ameaçando-as com o emprego de arma de fogo, as quais somente deixaram aquele recinto após o momento em que os ladravazes se evadiram do local. Posteriormente, o denunciado DIEGO e o menor Rodrigo foram presos em flagrante, de posse dos objetos roubados (...) Por fim, infere-se dos autos que, conforme descrito no item VI, os denunciados adquiriram ou receberam, sabendo ser produto de crime, os produtos apreendidos à folha 11-IP, subtraídos em data anterior da vítima Roberta Novello de Bern”
(id. 56984476, p. 04).

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
, julgando parcialmente procedente o pedido lançado na denúncia, desclassificou o delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, para o art. 28, todos da Lei 11.343/06, em relação ao apelado
Raifran Rodrigues Bezerra
, e o absolveu dos crimes tipificados no art.180,
caput,
do Código Penal, por duas vezes, e art. 244-B do ECA; bem com absolveu
Diego Pereira dos Santos
dos delitos insculpidos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, art. 244-B, do ECA, art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, diante da insuficiência de provas.

No presente recurso, o
Parquet
aduz que o conjunto probatório se revela apto a demonstrar que os apelados praticaram todos os crimes pelos quais foram absolvidos, pelo que requer a condenação dos réus às sanções cominadas aos referidos delitos.

Contudo, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, no tocante aos
crimes de roubo e corrupção de menores
imputados ao réu
Diego Pereira dos Santos
, tem-se que a materialidade está comprovada, a teor do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do termo de reconhecimento de objeto, bem como pelos depoimentos da vítima
Julice Andreia Klein da Conceição
em ambas as etapas procedimentais.

Quanto à autoria, porém, inexistem provas judicializadas acerca do cometimento dos ilícitos pelo apelado
Diego
, de sorte que, como bem registrado pelo magistrado de primeira instância, remanescem “
dúvidas insuperáveis – e que não detém a capacidade de descerrar conclusão categórica a respeito da possibilidade de o requerido ter participado de empreitada criminosa e desacreditam a tese de execução de comportamento criminoso por parte do réu”
, conjuntura em que se impõe o juízo absolutório.

Com efeito, a vítima
Julice Andreia Klein da Conceição
relatou em juízo que:

“(...)
tinha uns meninos cortando grama, e aí foi aberto o portãozinho para os meninos saírem; que estava carregando um fogão com outro rapaz; que nesse momento os assaltantes entraram; que entraram, renderam todos e colocaram dentro da casa; que eles falaram que queriam pegar as coisas que tinham, revistaram tudo e levaram as coisas que constam no processo; que acredita que eles ficaram em torno de uns quarenta minutos, fecharam todos no banheiro e foram embora; que ficaram sentados no sofá olhando toda a ação; que eles estavam armados; que, na verdade, um deles se recorda de estar armado, mas não prestou muita atenção no outro, tanto que durante o reconhecimento,
apenas reconheceu o Rodrigo; que não se lembra da feição do outro assaltante, apenas do Rodrigo, que foi quem mais conversava com as vítimas; que Rodrigo foi quem pegou os objetos da casa
; que os objetos recuperados foram reconhecidos pela declarante na noite após o roubo; que não sabe se os bens estavam com o Rodrigo, mas ficou sabendo que os objetos foram encontrados em uma casa; que eram duas pessoas que entraram na residência;
que se recorda bem do Rodrigo, mas do outro não tem muita recordação; que o outro assaltante era menor que o Rodrigo, mas não se recorda da feição; que na época o Rodrigo era menor de idade; que os policiais encaminharam uma foto do Rodrigo para a declarante, e ele estava vestido com a camiseta do seu esposo;
que foi na delegacia fazer reconhecimento formal; que tinham três rapazes e duas moças no reconhecimento, salvo engano; que reconheceu somente o Rodrigo;
que não reconheceu os outros rapazes;
que não sabe se os réus eram os mesmos dos que estavam no reconhecimento; que o vizinho do declarante e outro pessoal da rua de trás possuem sistema de câmeras e deu para ver os assaltantes de costa; que não sabe se essas imagens foram fornecidas para a polícia; que cada um deles tinha uma arma; que a arma do Rodrigo deu para ver que era uma pistola, porque possui pouco conhecimento; que não sabe se as armas foram encontradas; que não sabe se mais alguém foi até a Delegacia fazer o reconhecimento; que o esposo da declarante não estava.”

Ao ser ouvido em juízo, o policial militar
Joanir Alves de Almeida
, afirmou que:

“(...)

não estava de serviço quando do roubo; que o pessoal que trabalhou durante o dia passou para o pessoal da noite; que teve uma denúncia que nesse local estava acontecendo o uso de entorpecente e trafico também; que foram ao local, mas não sabíamos que era o pessoal que tinha cometido esse roubo e que tinham comprado também; que é um conjunto de quitinetes, tinha um portãozinho; que viu o um dos rapazes, mas não sabe dizer qual deles, que estava enrolando maconha; que fizeram a abordagem e logo vieram outros; que eles estavam em três ou quatro homens e duas meninas; que fizeram a abordagem e localizaram mais drogas; que encontraram várias garrafas de bebidas, como whisky e alguns materiais; que indagaram sobre os produtos e eles falaram que estava ali, mas eles não sabiam de quem era; que durante a busca foi encontrado um documento que continha o nome de uma pessoa que batia com a vítima do roubo;
que entraram em contato com a vítima e enviaram fotos, e a vítima reconheceu; que salvo engano, um dos meninos estavam usando a camiseta da vítima que reconheceu a foto; que acredita que a vítima reconheceu um deles, mas não se recorda;
que o menor também estava na quitinete; que tinha um que estava na ponta enrolando entorpecente; que foram reconhecidos alguns produtos que foram levados da residência do roubo; que alguns produtos levados no roubo não foram localizados na residência; que na denúncia foi relatado que o local era de traficância; que a denúncia foi anônima e a pessoa dizia que via pessoas com características de usuários que chegavam e saiam, então os policias foram averiguar; que foram encontradas várias trouxinhas de maconha, que estavam embaladas; que estavam no local duas adolescentes menores; que tinha uma balança; que não conhecia os acusados; que um dos indivíduos se identificou como proprietário da quitinete, dizendo que morava na residência com a mãe, que não estava presente; que esse rapaz disse que os outros estavam no local só para usar entorpecentes; que não se recorda o de quem disse ser o proprietário; que não estava no momento do roubo, que foi outra equipe que participou da ocorrência;
que a vítima reconheceu um dos autores do roubo após ter sido enviado fotos deles na quitinete; que a vítima reconheceu um deles
, pois disse que os autores do roubo não estavam com o rosto coberto; que as drogas foram encontradas em uma caixinha; que o local tinha apenas um cômodo com um colchão no chão;
que os indivíduos não assumiram a autoria do roubo e nem disseram que traficavam
; que eles assumiram a propriedade dos entorpecentes; que os policiais foram ao local por conta da denúncia de drogas.”

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Luciano Tadeu
, ao declarar em juízo que:

“(...) os policiais receberam uma denúncia de que na Rua Detroit, em uma quitinete, havia uma movimentação de pessoas; que ao chegaram no local, visualizaram um dos acusados embolando um cigarro de maconha; que acredita que era o Raifran; que no interior da quitinete ainda estavam outras pessoas; que acredita estarem mais dois rapazes e duas meninas; que os policiais revistaram o local e encontraram alguns objetos que tinham sido roubados; que descobriram que os objetos eram roubados na Delegacia; que na quitinete foram apreendidos whisky, roupas, perfumes, jóias e diversas outras coisas; que tudo foi levado para a Delegacia; que a vítima Julice foi informada sobre os objetos encontrados; que, na verdade, foram até o local para averiguar uma possível boca de fumo; que um dos indivíduos que estavam na quitinete foi reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo; que a vítima, inclusive, afirmou que um dos indivíduos estava usando a roupa de seu marido; que acredita ser o Rodrigo; que acredita que havia duas meninas e um rapaz menor de idade; que o assaltante reconhecido pela vítima era o Rodrigo, menor de idade; que a vítima afirmou que foi assaltado por mais de uma pessoa; que foram mostradas fotos do Diego e Raifran para a vítima, mas ela reconheceu apenas o menor Rodrigo; que não se recorda se a vítima contou como foi efetuado o roubo; que não acompanhou o boletim do roubo; que os entorpecentes foram encontrados dentro da quitinete, em cima da televisão; que tudo foi encontrado em partes, pois estava tudo jogado.”

Por sua vez, o irmão do apelado,
Marcelo Portilho
, foi ouvido como informante e narrou que:

“(...) estava com o seu irmão até as 16h, aproximadamente; que fizeram uma cerca; que Diego trabalhou com o declarante depois do almoço até depois das 16h; que a casa do declarante é no bairro Flor do Cerrado; que o bairro Vila Romana não é próximo da casa do declarante; que ficou sabendo que seu irmão foi encontrado em uma casa no Bairro Jardim Califórnia no dia seguinte”.

Pois bem.

Visitadas e cotejadas as provas orais, tem-se a conclusão de que a decisão absolutória deve ser mantida.

De ver-se, com efeito, que a vítima do roubo foi contundente ao afirmar que reconheceu o menor
Rodrigo
como sendo o autor do furto, mas não se recorda da feição do outro assaltante, bem como não conseguiu reconhecê-lo em sede policial.
Julice Andreia
foi clara ao relatar que recebeu uma foto dos policiais militares e reconheceu o adolescente
Rodrigo,
que estava usando a roupa roubada de seu marido e foi quem mais conversou com a vítima durante a empreitada criminosa, porém, apesar de afirmar a existência de mais uma pessoa no roubo, não conseguiu identificá-la.

Inexiste, portanto, prova firme e incontestável de que o apelado
Diego
tenha sido o segundo autor do roubo, porquanto a vítima e as testemunhas nada lograram esclarecer acerca da autoria desse crime.

Ora, tão só o fato de a
res furtiva
ter sido apreendida em poder do acusado e de mais quatro pessoas não é bastante ao juízo condenatório pela prática do crime patrimonial, não se desobrigando o
Parquet
do ônus de demonstrar através de prova segura a autoria do fato-crime descrito na denúncia.

Assim, à míngua de prova suficiente para a condenação de
Diego
pela prática do roubo com o menor
Rodrigo
, deve ser mantida a sentença absolutória em relação a este crime e ao delito insculpido no art. 244-B do ECA.

No que concerne à acusação pelo
crime de tráfico de drogas
, insculpido no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, insurge-se o Ministério Público contra a decisão do juízo de primeiro grau que desclassificou a imputação para a infração prevista no art. 28 da mesma Lei, em face de
Raifran Rodrigues Bezerra
, encaminhando os autos ao juízo competente, nos termos do art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal; e absolveu o réu
Diego Pereira dos Santos.

Sem razão, todavia.

A despeito da comprovada apreensão de 08 (oito) invólucros de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 19,55g (dezenove gramas e cinquenta e cinco centigramas) e 01 (uma) balança de precisão na residência em que os réus e outros três menores foram abordados, constata-se que as circunstâncias do fato amparam apenas a conclusão exposta na decisão censurada.

Isso porque não foi possível, a partir dos depoimentos dos policiais militares, aferir o proprietário das drogas, bem como a execução de comportamento inclinado

ao comércio ilícito de entorpecentes por parte dos réus. No momento da abordagem policial, primeiramente foi visualizado o réu
Raifran
fazendo o uso de maconha na parte externa da quitinete. Por sua vez, dentro do local foram encontradas diversas pessoas, sendo que a maior parte do material ilícito foi encontrado em um recipiente na sala.

Ademais, as circunstâncias da prisão foram deveras conturbadas, visto que os policiais afirmaram que as coisas estavam todas espalhadas pela casa e não se recordam quem disse ser o proprietário da residência.

Além disso, conquanto sejam registrados indicativos da mercancia ilícita, os dados trazidos aos autos não revelam elementos efetivos do tráfico de drogas, uma vez que na busca foi apreendida pequena quantidade de droga, sobretudo quando dividida para cinco pessoas – 19,55g (dezenove gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha –, e não houve definição cabal de sua destinação, de modo a revelar que o
Parquet
não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia (art. 156, CPP).

Portanto, do parco arcabouço probatório produzido não é possível deduzir, de modo cristalino e à margem de dúvidas, a efetiva prática do narcotráfico, que não se caracteriza a partir da apreensão de 19,55g (dezenove gramas e cinquenta e cinco centigramas) de maconha em uma residência com cinco pessoas, à míngua de prova substantiva de sua propriedade e destinação.

Destarte, diante das circunstâncias do fato e os parâmetros legais informativos do porte de droga para consumo próprio (art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006), ressai imperativa a
desclassificação
da conduta do acusado
Raifran Rodrigues Bezerra
para aquela proscrita no art. 28 do mesmo diploma legal; e a absolvição de
Diego Pereira dos Santos,
nos moldes da decisão censurada.

Por fim, no que se refere aos
crimes de receptação
, diante da apreensão dos objetos roubados da residência de
Julice Andreia Klein da Conceição
e de alguns objetos subtraídos em data anterior da vítima
Roberta Novello de Bern,
conforme salientou o juízo
a quo
, “
não se pode exigir dos acusados, no presente caso concreto, a representação mental exigível para a configuração para o dolo típico, uma vez que não ficou provado que os acusados detinham a posse de qualquer dos ilícitos, visto os requeridos não moravam na residência alvos das buscas, único elemento de prova sobre o qual se sustentou a imputação do crime de receptação, ressaltando-se que a menor Vitória M. S. foi a única pessoa que se identificou como moradora da respectiva residência
”.

Assim, tem-se que o conjunto probatório amealhado se afigura extremamente frágil e precário, não podendo se concluir, com certeza, que os apelados possuíam a posse dos objetos furtados, o que é necessário para um decreto condenatório.

Isso porque, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, orientado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório conducente a
juízo de certeza
no tocante à materialidade, à autoria e aos elementos do preceito primário da norma penal incriminadora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal aforado pelo Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021